Tribunal: TJDFT
Processo: 0006348-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
2. Ainda que a pena fixada seja inferior a oito anos, tratando-se de tráfico internacional de entorpecentes e considerando a grande quantidade de droga apreendida (7.200,00g de skunk), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.